Tribunal: STF
Processo: RHC 119175
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PROCESSO-CRIME – ACUSADO E DEFESA TÉCNICA – AUDIÊNCIA – INTIMAÇÃO FRUSTRADA. Não havendo sido o acusado localizado em tentativa de intimá-lo para comparecer à audiência perante Juízo deprecado, e tendo ocorrido nomeação, ante ausência do patrono, de defensor público para acompanhar o ato, inexiste nulidade a ser reconhecida.